Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-23.2021.8.11.0110
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001145-23.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUGUSTO TSERE RAIRE UNE EDI - CPF: 030.003.651-50 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO /C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em consonância com os elementos dos autos e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Constatado que o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios é irrisório, a verba deve ser majorada para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, sem configurar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001145-23.2021.8.11.0110

APELANTE: AUGUSTO TSERE RAIRE UNE EDI

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AUGUSTO TSERE RAIRE UNE EDI

contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, de procedência dos pedidos da
ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico /c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para d
eclarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 557715083,

objeto da lide; c
ondenar

o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora,
em dobro
, todas as prestações relativas ao empréstimo

nº 557715083
, que foram descontadas, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); c
ondenar
o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir
do início do contrato (Súmula 54, STJ)
e c
ondenar
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

O apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois está demonstrado o excessivo constrangimento e humilhação ao qual foi submetido, além do prejuízo de ordem material, já que foram realizados descontos mensais do benefício previdenciário da parte, sendo significativos para uma pessoa que sobrevive de seu benefício previdenciário, considere que o valor R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado em sentença deve majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pretende ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais ao teto de 20% sobre o valor da condenação, que visa impreterivelmente o sustento da família e a manutenção do escritório e das demais despesas inerentes ao exercício da advocacia. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, a sentença é de procedência dos pedidos para d
eclarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 557715083
; c
ondenar

o réu à repetição do indébito
em dobro
, todas as prestações relativas ao empréstimo

nº 557715083
, que foram descontadas; c
ondenar
o réu ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
e c
ondenar
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor.

O apelante alega que a indenização por dano moral deve ser majorada, pois está demonstrado o excessivo constrangimento e humilhação ao qual foi submetido, além do prejuízo de ordem material, já que foram realizados descontos mensais do benefício previdenciário.

Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequada ao caso. O apelante não apresenta fundamento relevante para sua majoração.

Sobre os honorários de sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento de 10% do proveito econômico obtido pelo autor. No caso, o autor indicou na petição inicial que o réu deve
restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário/aposentadoria, com base contrato de empréstimo referente ao extrato consignado, no valor de R$1.315,20 (um mil trezentos e quinze reais e vinte centavos).

Assim, pertinente a majoração dos honorários de sucumbência, visto que o percentual de 10% sobre

o proveito econômico (dano moral e repetição em dobro dos valores descontados), se revela irrisório.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - VERBA HONORÁRIA - ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA – VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO - REEMBOLSO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO - ARTIGO 82, §2º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma irrisória deve ser majorado para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar-lhe enriquecimento ilícito. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou (Art. 82, § 2º, do CPC)
” (N.U 1011758-73.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LEGITIMIDADE RECURSAL DO ADVOGADO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIMA – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O advogado, na condição de terceiro interessado, tem legitimidade para recorrer do valor fixado a título de honorários advocatícios. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (N.U 1014775-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para majorar os honorários de sucumbência para 20% sobre o proveito econômico do autor.

P
ara fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023